Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTILHA DE BENS. AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS PARTICULARES. SUB-ROGAÇÃO. OMISSÃO SANADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a partilha, em percentual igualitário, do apartamento, sem analisar a alegação do embargante de que os valores pagos a título de amortização do financiamento foram provenientes da venda de imóvel de sua propriedade exclusiva, configurando sub-rogação e, consequentemente, incomunicabilidade da quantia.
II. Questão em discussão
2. Análise da omissão do acórdão quanto à alegação de que a amortização do financiamento do imóvel partilhado foi realizada com valores oriundos da venda de bem particular do embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante que comprometa a fundamentação da decisão, nos termos do artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. O regime da comunhão parcial de bens presume o esforço comum na aquisição dos bens adquiridos na constância do casamento, conforme artigo 1.725 do Código Civil, mas tal presunção pode ser afastada mediante prova da incomunicabilidade dos valores empregados na aquisição ou amortização de bens comuns.
5. O embargante demonstrou documentalmente que o montante utilizado na amortização do saldo devedor do imóvel partilhado, teve origem exclusiva na venda de um imóvel de sua propriedade particular, configurando sub-rogação, nos termos do artigo 1.659, II, do Código Civil.
6. A embargada não impugnou expressamente a alegação, tendo confirmado, em sua manifestação nos autos, que contribuiu com R$ 30.000,00 para a amortização do financiamento, sem contestar a origem exclusiva do montante pago pelo embargante.
7. A compensação deve abranger não só o que o embargante investiu com recursos próprios e em sub-rogação, como também o que a embargada investiu com recursos próprios, de modo que subtraindo o que foi pago pelo embargante, no valor de R$ 90.000,00, da parte paga pela embargada, no valor de R$ 30.000,00, a compensação em favor do embargante deve ser de R$ 60.000,00.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.659, II – Exclusão da comunhão dos bens adquiridos com valores pertencentes exclusivamente a um dos cônjuges. Código Civil, art. 1.725 – Presunção de esforço comum na comunhão parcial de bens.
Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II – Hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.